Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708406-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS BARBOZA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BARBOZA, patrocinado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, em fase de cumprimento de sentença proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado para que tome ciência dos dados bancários indicados pelo credor para pagamento da dívida, nos termos do acordo homologado em juízo. Em suas razões recursais (ID 69550353), a Defensoria Pública informa não ter logrado êxito em comunicar pessoalmente o executado patrocinado quanto à decisão de intimação para efetuar o pagamento do débito na conta indicada pelo credor, razão pela qual postulou a intimação pessoal do devedor. Sustenta que o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, autoriza a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública “quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e o perigo de dano uma vez que o devedor “poderá ter bens penhorados indevidamente, podendo prejudicá-lo em sua vida pessoal e profissional. Além disso, o transcurso do prazo para a impugnação ao cumprimento pode prejudicar o direito do Agravante”. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando determinar a intimação pessoal do executado agravante, para entrar em contato com a Defensoria Pública e tomar as providências necessárias no feito. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na sentença (ID 101393566 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil – CPC dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a d. Defensoria Pública, regularmente constituída como defensora do executado, defende que a intimação para ciência dos dados bancários indicados pelo credor para pagamento voluntário do débito, nos termos do acordo homologado em Juízo, deve ser realizada pessoalmente, pleito esse que foi indeferido pelo julgador de origem ao assim fundamentar: “1. Consoante disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte patrocinada pela Defensoria Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais. 2. No caso em tela, a Defensoria Pública alega que todas as tentativas de contato com executado foram infrutíferas. Assim, requer a intimação pessoal do patrocinado para manifestar-se acerca do descumprimento do acordo homologado judicialmente. 3. É cediço o dever de o assistido manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria, não podendo transferir o ônus da sua localização ao Poder Judiciário. Nessa esteira, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. 1. O disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. 2. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública. 3. Agravo de Instrumento não provido. (TJDFT 07169738520218070000 DF 0716973-85.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados no ID 219770717. 6. Preclusa presente decisão, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, ofertar o cumprimento de sentença. 7. Intimem-se. Ao disciplinar o cumprimento da sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa, o artigo 513, §2o, I, do CPC, estabelece que o devedor será intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Por sua vez, no que diz respeito às prerrogativas conferidas à d. Defensoria Pública (artigo 186, §2o, do CPC) representante do executado, ora agravante, sustenta-se a possibilidade de intimação pessoal da parte por ele patrocinada "quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Oportuno é, in casu, conferir os estritos termos estatuídos no artigo 186, §§ 2o e 3o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o . § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. § 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. § 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.” Dito isso, a intimação pessoal, prevista no art. 186, §2o, do CPC, se dará somente em caráter excepcional, quando vindicado pela Defensoria Pública e comprovada a impossibilidade de o órgão de assistência judiciária gratuita estabelecer contato direto com o assistido para promover andamento indispensável para o processo. Na hipótese dos autos, verifico que foram realizadas inúmeras tentativas de contato com o patrocinado executado, todas infrutíferas. Do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator